Tribunal: STF
Processo: RE 90078
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
PROCESSO POR CRIME DE IMPRENSA. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO
(LEI N. 5.250/67, ARTIGO 40, I, 'B'). NÃO E NECESSARIO, PARA A
PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL, QUE A REPRESENTAÇÃO SEJA DIRIGIDA
DIRETAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDENCIA DO ARTIGO 3. DO
C.P.P., POR FORÇA DO ARTIGO 48 DA LEI N. 5.250/67.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.